Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709437-64.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR RAMOS COSTA APELADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que recolhesse as custas recursais após indeferida a gratuidade de justiça pretendida (ID 70868757). Entretanto, em desconformidade com a ordem judicial, a parte limitou-se a reiterar os fundamentos em favor da concessão da gratuidade de justiça (ID 70936359). O não atendimento de pressuposto de admissibilidade recursal resulta na impossibilidade de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora